Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que decretou a prisão do agravante, pelo prazo de 30 (trinta) dias, caso não efetue o pagamento dos alimentos devidos.
2. Não há nulidade por cerceamento de defesa se o devedor da obrigação alimentar, intimado pessoalmente, deixar de habilitar advogado nos autos do cumprimento de sentença, por consequência, olvida-se de justificar a mora ou demonstrar a quitação integral da dívida.
3. Segundo o artigo 528, §3o, do Código de Processo Civil, é cabível prisão civil na hipótese de o “devedor não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita”.
4. Recurso conhecido e desprovido.